Tribunal: CARF
Processo: 11020.003027/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11020.003027/2006-36 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Resolução no
Resolução no
9303-000.151 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
21 de setembro de 2023 Assunto
Assunto
COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE Recorrente
Recorrente
FRAS-LE SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que o processo retorne à Câmara recorrida para
complementação da análise de admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3003-001.073, julgado em 14/05/2020, assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO DE CREDITO JUDICIAL. DESISTÊNCIA DE RECEBIMENTO
VIA PRECATÓRIO.
O procedimento para compensação de créditos que tenham origem em decisão judicial
exige a apresentação da desistência do recebimento do crédito via precatório.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa
quanto às seguintes matérias: (i) obrigatoriedade de desistência da execução de título judicial
quanto aos honorários advocatícios; (ii) possibilidade de imediata inscrição em dívida ativa de
débitos objeto de compensação não homologada;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003027/2006-36
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.151 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.003027/2006-36

Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento à primeira matéria – analisada
no despacho de admissibilidade (fls. 491 a 496).
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que o recuso não deve ser admitido – o Acórdão no. 302-38.199 teria sido reformado e o Acórdão
no. 302-37.961 não teria sido analisado pelo despacho de admissibilidade, exigindo sua reanálise -, e,
caso admitido, improvido.
Na sessão de julgamento de 22/07/2021, a CSRF converteu o julgamento em
diligência, por meio do Acórdão no. 9303-000.133, para que o processo retornasse à Câmara
recorrida para complementação da análise de admissibilidade no tocante à segunda matéria.
Em exame complementar, foi exarado novo despacho (fls. 521 a 525), negando
seguinte à segunda matéria.
Resolução
Primeiramente, é de se assinalar que o primeiro paradigma, Acórdão no. 302-
38.199, foi realmente reformado antes da interposição do recurso especial, como bem apontou, em
contrarrazões, a Fazenda Nacional. Assim, o primeiro paradigma não serve para a comprovação
de divergência jurisprudencial.
Quanto ao segundo paradigma, Acórdão no. 302-37.961, observa-se que, de fato,
como bem sublinhou a Fazenda Nacional, não houve sua análise no primeiro despacho de
admissibilidade. Nem mesmo após a Resolução no. 9303-000.133, o despacho de admissibilidade
complementar trouxe qualquer consideração sobre o segundo paradigma.
Considerando que o primeiro paradigma foi reformado e tendo em vista que o
segundo paradigma não foi analisado, entendo que seja necessário o saneamento dos autos, não
somente para evitar o descumprimento do rito processual – com a supressão de um dos estágios
de análise de admissibilidade quanto ao segundo paradigma -, mas sobretudo para garantir o
contraditório e o direito de defesa, com a devida manifestação das partes, antes da decisão do
Colegiado, nos seguintes termos: (a) no caso de negativa de seguimento, eventual interposição de
agravo, por parte da recorrente e (b) no caso de seguimento, oportunidade de apresentação de
contrarrazões pela recorrida.
Por essa razão, proponho a conversão do julgamento em Diligência à 4a Câmara
(recorrida), para que se proceda à complementação da Análise de Admissibilidade do Recurso
Especial, com relação à matéria “obrigatoriedade de desistência da execução de título judicial
quanto aos honorários advocatícios”, devendo ser analisado se o segundo paradigma apontado pela
recorrente – Acórdão no. 302-37.961 – satisfaz os requisitos para a admissão do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 535
DF CARF MF
Original